Tribunal: TJDFT
Processo: 0742040-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO. REJEITADA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 1.010 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Nos termos do artigo 988, I, do CPC, cabe reclamação sempre que se vislumbrar a usurpação de competência de Tribunal.
De acordo com o art. 1.010, § 3o, do CPC Código de Processo Civil, o juízo de admissibilidade do recurso de apelação será feito exclusivamente pelo Tribunal.
No caso concreto, o juiz de primeiro grau, ao fazer a admissibilidade da apelação, usurpou a competência deste Tribunal.
Reclamação admitida e julgada procedente. Unânime.